Tribunal: TJDFT
Processo: 0720637-93.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, Omissão, obscuridade ou erro material. Inexistência. Rediscussão da matéria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento às apelações.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão e contradição no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes.
4. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com os argumentos deduzidos pelas partes ou com o conteúdo de outras decisões.
5. No caso, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A omissão que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes e compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. 2. A contradição passível de oposição de embargos de declaração é a existente nos próprios termos da decisão embargada, e não com os argumentos deduzidos pelas partes ou com o conteúdo de outras decisões.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022; TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.